Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-67.2024.8.11.0014
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000760-67.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE - CPF: 084.742.081-73 (APELANTE), GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE - CPF: 084.742.081-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM O MERO CONSUMO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio do réu;
(ii)
apreensão de substâncias entorpecentes, incluindo cocaína, pasta base e maconha;
(iii)
quantidade de pasta base suficiente para produzir mais de um quilo de cocaína ou derivados;
(iv)
maconha com massa total hábil à confecção de mais de cinco dezenas de cigarros;
(v
)
alegação do réu de que a droga se destinava ao consumo próprio;
(vi)
laudo pericial atestando a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
pela defesa, desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28) e revisão da dosagem da pena-base;
(ii)
pelo Ministério Público, afastamento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a quantidade e as circunstâncias da apreensão das drogas permitem a desclassificação para o ilícito administrativo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06;
(ii)
analisar a legalidade da valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e
(iii)
examinar a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos dos agentes policiais. A quantidade e a variedade das substâncias apreendidas afastam a tese defensiva de que a droga se destinava ao consumo próprio.

6. Conforme Informação Técnica nº 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento. A partir desses parâmetros, a porção de maconha encontrada com o apelante era capaz de produzir entre 59 (cinquenta e nove) e 178 (cento e setenta e oito) cigarros, quantidade incompatível com a alegação de que o entorpecente se destinava ao próprio consumo.

7. A pasta base de cocaína, após processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que a quantia localizada na posse do apelante era suficiente para produzir mais de um quilo de cocaína e de seus derivados, fato que afasta a alegação de que o produto se destinava ao seu próprio consumo.

8. A análise das circunstâncias judiciais demonstrou fundamentação inidônea para a majoração da pena com base na personalidade do agente, nos motivos e nas consequências do delito, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

9. A negativação da personalidade do agente não é viável nas hipóteses em que estiver amparada em conceitos e expressões genéricas.

10. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.

11. As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas [destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais] são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base.

12. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630/STJ).

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso da defesa parcialmente provido e recurso do Ministério Público provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 28, §2º, art. 33, caput; Código Penal, arts. 61, I, 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 630; AREsp n. 2.507.913/PI, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, HC n. 476.564/MS, AgRg no AREsp n. 2.123.111/MA, HC n. 831.589/GO. TJMT, Enunciado Criminal n. 3, ApCrim 1006899-71.2024.8.11.0002, ApCrim 1013353-73.2024.8.11.0000, ApCrim 0028580-43.2014.8.11.0042, ApCrim 1002270-10.2022.8.11.0007, ApCrim 1002369-86.2020.8.11.0059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Geovanio
Figueiredo Leite
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos do processo n. 1000737-58.2023.8.11.0014, que
condenou
o primeiro apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
800 (oitocentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 263014802).

Em suas
razões recursais,
a defesa
requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para o ato ilícito administrativo de porte de entorpecentes para consumo pessoal (
art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Alternativamente, pugna pela neutralização das circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente, motivos e consequências do delito, assim como pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para elevação da pena-base em razão das vetoriais valoradas negativamente (id. 263014808).

Nas
razões de seu recurso
, o órgão acusador postula pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (id. 263014811).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos recursais (id. 263014809 e id. 263014826).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo e
provimento
da irresignação ministerial (id. 271889863).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Geovanio Figueiredo Leite
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 05 de julho de 2024, por volta das 06h., no interior de uma residência localizada na rua 1, na comunidade rural de Jarudore, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado
Geovânio Figueiredo
mantinha sob um colchão, substância entorpecente destinada a mercancia, qual seja: 96,95 (noventa e seis gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína e 02 (duas) porções com massa de 99,35 (noventa e nove gramas e trinta e cinco centigramas) de Cannabis Sativa Lineu – Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, uma equipe da Polícia Judiciária Civil realizou o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedido em desfavor de
Geovânio Figueiredo Leite
.

Consta que ao adentrarem no imóvel, os agentes policiais apreenderam a droga acima descrita; além da quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em moeda corrente, um cartão de débito de uma conhecida usuária de entorpecente (J.C.) e 01 aparelho celular, conforme se vê pelo termo de exibição e apreensão de Id. 16185181 e laudo pericial da substância entorpecente de Id. 161835612.

Insta consignar, que segundo apurado pelos investigadores o denunciado comercializava drogas em um barracão que ficava ao lado da residência.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
Geovânio Figueiredo Leite
infringiu o comando normativo descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção)
” (id. 263014771 – pp. 03/05).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente e
Geovanio Figueiredo Leite
foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
800 (oitocentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 263014802).

Inconformados, a acusação e a defesa interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Nas suas razões recursais,
Geovanio Figueiredo Leite
requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para o ato ilícito administrativo previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que os entorpecentes encontrados pelos policiais civis e militares em sua residência destinavam-se ao seu próprio consumo e não ao comércio.

Em seu favor, aduz que no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, estava dormindo e que os entorpecentes estavam em seu bolso. Acrescenta que exerce a profissão de mecânico e possui empresa devidamente registrada, não possuindo vínculos com organizações criminosas. Menciona ainda que a prova testemunhal é frágil e insuficiente para comprovar, sem sombra de dúvidas, que a droga apreendida se destinava ao comércio.

O pleito não comporta acolhimento.

De acordo com o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso em tela, os investigadores
Fábio Antônio Coelho da Silva
e
Flávio Bispo
relataram à autoridade policial que no dia 05 de julho de 2024 foram designados para o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante
Geovanio Figueiredo Leite
, ocasião em que o encontraram em posse de diversas substâncias aparentemente ilícitas (id. 263013439 e id. 263013440).

De acordo com o laudo pericial n. 512.3.10.9871.2024.188619-A01 foram apreendidos 01 (uma) porção de 9,60g (nove gramas e sessenta centigramas) de
cocaína
, 04 (quatro) porções de
pasta base de cocaína
com massa total de 101,53g (cento e um gramas e cinquenta e três centigramas) e uma porção de 89,24g (oitenta e nove gramas e vinte e quatro centigramas) de
maconha
(id. 263014753).

Durante a fase inquisitorial, a informante
Geslaine Martins Branco
, relatou que convivia com o apelante há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses e que, no início do relacionamento, desconfiou que ele possivelmente fazia o uso de drogas. Acrescentou que, em dada ocasião, depois de acessar o seu celular, constatou que o apelante não apenas consumia entorpecentes, como também realizava o seu comércio (id. 263013442).

Ao ser interrogado no decurso das investigações, o apelante admitiu ser dependente químico e que fazia uso de maconha há aproximadamente 7 (sete) anos, mas negou a prática do crime de tráfico drogas. A respeito dos produtos encontrados em sua residência, relatou que os adquiriu na rodoviária de Rondonópolis e que se destinavam ao seu próprio consumo (id. 263013445).

No curso da instrução processual, os investigadores
Fábio Antônio Coelho da Silva
e
Flávio Bispo
reiteraram às inteiras as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Em Juízo, o apelante ratificou a sua versão de que é usuário de drogas, mas negou, apesar de admitir a propriedade do entorpecente encontrado em sua posse, a sua destinação comercial.

Logo, em que pese as alegações do apelante de que produtos ilícitos encontrados em sua residência destinavam-se ao seu próprio consumo, a quantidade e variedade das drogas apreendias demonstram, sem sombra de qualquer dúvida, a destinação comercial dos mencionados narcóticos.

Conforme Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (
Relatório preliminar - Política sobre drogas e a política criminal brasileira
).

Isso significa dizer que a porção de maconha encontrada com o apelante era capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 59 (cinquenta e nove) e 178 (cento e setenta e oito) cigarros, quantidade incompatível com a alegação de que se destinava ao próprio consumo.

No que se refere à pasta base de cocaína, deve-se anotar que, em trabalho acadêmico da lavra do Capitão de Infantaria Timóteo Ribeiro Alves, apresentado perante a
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
do Exército Brasileiro
, onde se analisou a atuação do Estado na redução dos crimes de tráfico de drogas e de armas, registrou-se a importância da apreensão da pasta-base de cocaína, uma vez que a sua apreensão “
evita que uma quantidade muito maior chegue ao usuário de drogas.
A PBC (pasta base de cocaína), após o refino, produz pelo menos 10 vezes o seu peso, em cocaína e seus derivados
[...]” (
A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas, nos anos de 2015 a 2019, nas faixas de fronteira entre Brasil-Colômbia e Brasil-Peru
).

Ou seja, a pasta base localizada na posse do apelante era suficiente para produzir mais de um quilo de cocaína e de seus derivados, fato que também afasta completamente a alegação de que os entorpecentes se destinavam ao seu próprio consumo.

Adotando os mesmos parâmetros de análise, confira-se:

“
A quantidade de maconha [21,430kg] se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de 21.430 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br
)
” (N.U 1006899-71.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Igualmente:

“
A pasta-base de cocaína [20kg], após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 200kg (duzentos quilos) se transforma em até 2000g (dois mil gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/)
” (N.U 1013353-73.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Por fim, embora o apelante tenha alegado ser dependente químico, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal n. 03 da TCCR/TJMT).

Assim, ainda que a porção remanescente de 9,60g (nove gramas e sessenta centigramas) de cocaína não seja suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, o montante apreendido, formado por porções de pasta base, cocaína e maconha, converge para a conclusão de que os produtos apreendidos possuíam finalidade e objetivo comercial a caracterizar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por conseguinte, conclui-se pela comprovação da destinação mercantil do entorpecente apreendido com o apelante, razão pela qual inviável o acolhimento da tese defensiva.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Em relação à pena basilar, o apelante
Geovanio Figueiredo Leite
requer a neutralização das circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente, motivos e consequências do delito, assim como a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para sua elevação em caso da manutenção de eventuais vetoriais valoradas negativamente (id. 263014808).

Neste ponto, a irresignação comporta acolhimento.

Naquilo que concerne à
personalidade do agente
, a sentença pontuou que “
é possível aquilatar que este é uma pessoa temida no pequeno distrito onde reside, diante disso, majoro a pena em 06 seis meses
” (id. 263014802).

Analisando a audiência de instrução e julgamento verifica-se que o investigador
Fábio Coelho
relatou que desde que chegou à cidade de Poxoréu para exercer a função policial, tem conhecimento de que o apelante tem “
histórico negativo
” e que, inclusive, quando está em liberdade, a população de certas regiões da Comarca o teme e que há vídeos que o vinculam ao Comando Vermelho.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que apesar das referidas alegações, não há elementos concretos que permitam aferir que a personalidade do apelante merece ser negativada.

Isso porque, a personalidade deve ser entendida como o conjunto de qualidades emocionais e comportamentais do agente, o que apenas admite valoração adequada a partir de elementos concretos que sejam capazes de atestar a boa ou má índole do agente, razão pela qual a sua aferição não pode ser realizada apenas e tão somente a partir de alegações desprovidas de maiores comprovações, consoante feito no caso em tela.

Tanto é que, no Superior Tribunal de Justiça, formou-se sólido entendimento no sentido de que: “[...]
a valoração negativa da personalidade se afigura ilegal quando fundada em conceitos e expressões vagas e genéricas, que não denotem concretamente elementos que possam ser objetivamente extraídos dos autos
” (AREsp n. 2.507.913/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

No âmbito desta Corte, registre-se, igualmente: “
As circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e à personalidade do agente devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações vagas ou genéricas
” (N.U 0028580-43.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Sendo assim, como no caso em tela, a conclusão do Juízo de primeiro grau se formou a partir de considerações policiais sem comprovação por outros meios de prova que corroborassem com as assertivas realizadas durante a fase instrutória, a manutenção da negativação da personalidade do agente se mostra indevida.

Quanto ao vetor relativo aos
motivos do delito
, o Juízo
a quo
anotou que “
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, preferindo assim arriscar sua liberdade e em detrimento de buscar uma atividade lícita, assim, majoro a pena em 06 (seis) meses
”.

Entretanto, a busca por lucro fácil é característica inerente ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pode ser utilizada para elevar a pena basilar, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base
” (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

“
Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade
” (HC n. 476.564/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019).

Derradeiramente, no pertinente às
consequências do delito
, a sentença pontuou que “
são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes
” (id. 263014802).

Uma vez mais, o Juízo de primeiro grau se valeu de aspectos que, inobstante sérios, estão inseridos nas próprias razões da incriminação do crime de tráfico de drogas e, como tal, não podem ser utilizadas para fins de elevação da pena-base.

Quanto ao tema, destaque-se:

“
As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas [destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais] são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base
” (N.U 1002270-10.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Em idêntico diapasão:

“
Exclui-se a avaliação negativa dos motivos do crime, uma vez que “a busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas” é inerente ao próprio tipo penal violado. E, de igual teor, o fundamento de que “condutas nefastas para a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes”, utilizado no sopesamento da vetorial consequências do delito, porquanto próprios do tipo penal
” (N.U 1002369-86.2020.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Ante o exposto, acolho o pedido de neutralização das mencionadas circunstâncias judiciais e, por não inexistirem outras a serem consideradas, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.2. Pena provisória

Em relação à segunda fase da dosimetria, o órgão acusador pugnou
pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sob o argumento de que apesar do apelado ter admitido a posse do entorpecente, não assumiu a sua destinação comercial (id. 263014811).

O recurso ministerial deve ser acolhido.

Nesta etapa da fixação da reprimenda, a sentença estabeleceu:

“
Incide, na hipótese versanda, a agravante da reincidência (executivo de pena - 2000239-23.2022.8.11.0064), razão pela qual agravo a reprimenda em formação em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Considerando que o acusado em momento algum negou a propriedade do entorpecente, reconheço a atenuante da confissão é reduzo a pena em 01 (um) ano
” (id. 263014803).

Efetivamente, ao se analisar os interrogatórios verifica-se que, apesar da admissão da propriedade das drogas apreendidas, o apelante não assumiu a sua destinação comercial, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula 630/STJ).

Recentemente, reafirmando a compreensão, confira-se:
AgRg no AREsp n. 2.123.111/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 7/2/2025 e HC n. 831.589/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.

Sendo assim, mantida a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e afastada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), redimensiono a pena do apelado para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
que, em face da ausência de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva.

Reconhecida a agravante da reincidência, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Geovanio Figueiredo Leite
, apenas para redimensionar a pena-base para o mínimo legal e
dou provimento
à irresignação do
Ministério Público de Mato Grosso
para afastar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, CP), por conseguinte, restabeleço a reprimenda aplicada para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025